Tribunal: TJSP
Processo: 2040820-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, com base no artigo 168, § 3o, do RITJSP e do artigo 666 do CPP. Possiblidade. Pedido de reforma de decisão proferida em sede de execução, que homologou o cálculo de penas. O habeas corpus não pode ser manejado para questões incidentais à execução, sob pena de desvirtuamento da finalidade da ação

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ, com base no artigo 168, § 3o, do RITJSP e do artigo 666 do CPP. Possiblidade. Pedido de reforma de decisão proferida em sede de execução, que homologou o cálculo de penas. O habeas corpus não pode ser manejado para questões incidentais à execução, sob pena de desvirtuamento da finalidade da ação mandamental, transformando-a em verdadeira substituta de recursos legalmente previstos para impugnar determinadas decisões judiciais, sequer podendo ser entendido como sucedâneo de recurso cabível não interposto oportune tempore, ou mesmo para emprestar celeridade ao julgamento de pretensão deduzida pela via adequada. A questão posta demanda análise que foge aos estreitos limites do remédio heroico. Outrossim, aventado entendimento do C. STJ e desta Corte Bandeirante que não tem efeito vinculante. Acerto da decisão monocrática. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2040820-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUAN BERNARDES DE FREITAS, é agravado COLENDA 15o CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2040820-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007390
2
VOTO:
007390
AGRAVO REGIMENTAL: 2040820-32.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
AMANDA CRISTINA PRADO
AGRAVADA:
COLENDA 15a CÂMARA CRIMINAL
INTERESSADO:
LUAN BERNARDES FREITAS
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
(Execução: 0010711-70.2019.8.26.0496)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o writ, com
base no artigo 168, § 3o, do RITJSP e do artigo 666 do
CPP. Possiblidade. Pedido de reforma de decisão
proferida em sede de execução, que homologou o cálculo
de penas. O habeas corpus não pode ser manejado para
questões
incidentais
à
execução,
sob
pena
de
desvirtuamento da finalidade da ação mandamental,
transformando-a em verdadeira substituta de recursos
legalmente previstos para impugnar determinadas
decisões judiciais, sequer podendo ser entendido como
sucedâneo de recurso cabível não interposto oportune
tempore, ou mesmo para emprestar celeridade ao
julgamento de pretensão deduzida pela via adequada. A
questão posta demanda análise que foge aos estreitos
limites do remédio heroico. Outrossim, aventado
entendimento do C. STJ e desta Corte Bandeirante que
não
tem
efeito
vinculante.
Acerto
da
decisão
monocrática. Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo regimental interposto por
AMANDA CRISTINA PRADO contra a respeitável decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o writ de habeas corpus repressivo impetrado em favor de LUAN
BERNARDES FREITAS, em que se alegava constrangimento ilegal por parte do MM.
JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA 6a
REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA (COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO), na
execução de no 000711-70.2019.8.26.0496, que homologou o cálculo de penas
relativo ao então paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2040820-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007390
3
Requer, em síntese, a reforma da r. decisão
monocrática, para que seja determinado o processamento do habeas corpus
impetrado, concedendo-se, ao final, a ordem ali pleiteada. De início, a requerente faz
uma síntese dos fatos e defende a ilegalidade da r. decisão de primeiro grau que, no
cálculo de penas, considerou a associação para o tráfico de drogas como crime
equiparado a hediondo, para fins de progressão de regime. Defende o cabimento do
habeas corpus, com respaldo em entendimento majoritário do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte. Argumenta que não adotar o entendimento
majoritário dos Tribunais fere a segurança jurídica e gera insegurança. Aduz que, em
razão da não interposição de recurso cabível contra a decisão de primeiro grau,
precluiu a questão para o então paciente, por inércia da defesa. Acrescenta que os
corréus estão desfrutando de seus direitos, ao contrário do então paciente (fls. 1/10).
É o breve relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, nos termos do consignado na r.
decisão monocrática guerreada, ausente a condição da ação mandamental, possível a
sua extinção desde o nascedouro, ainda que monocraticamente, até para que não haja
oneração inútil da atividade defensiva, com base nos artigos 666 do Código de
Processo Penal, e 168, § 3o, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Observo,
portanto, que a decisão monocrática ora atacada (fls. 120/126 do habeas corpus),
além de encontrar respaldo legal e regimental, propicia melhor racionalização das já
assoberbadas pautas de sessão de julgamento desta Colenda Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2040820-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007390
4
Ademais, nos termos registrados quando do
indeferimento liminar da impetração, o habeas corpus não se presta à solução de
questões incidentais à execução, tais como a insurgência contra decisão que
homologou cálculo de penas, sequer podendo ser entendido como sucedâneo de
recurso cabível não interposto oportune tempore, sob pena de degeneração de sua
finalidade. Entendimento em sentido diverso, como já considerado na decisão ora
guerreada, retiraria desse instrumento sua importância e magnitude como garantia
fundamental expressamente prevista na Constituição Federal para tutela da
liberdade de locomoção, contra prisão ou ameaça de prisão ilegal ou abusiva (art. 5o,
inciso, LXVIII).
Outrossim, a despeito do alegado pela
agravante, ainda que a questão posta tivesse entendimento pacífico nos Tribunais
Superiores, não há notícias, ao menos nesta feita, de respectivo efeito vinculante, o
que ensejaria eventual ilegalidade passível de análise nesta via do mandamus.
De mais a mais, o exame do tema posto
indubitavelmente demanda aprofundamento cognitivo e exame interpretativo de
dispositivos constitucionais e infraconstitucionais incompatível com o remédio
heroico.
Nesse sentido, mutatis mutandis, julgados
desta Egrégia Corte Bandeirante:
“AGRAVO REGIMENTAL contra decisão que rejeitou
liminarmente HC Pedido de progressão de regime prisional Matéria
afeta à Execução Penal Supressão de instância Desprovimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2040820-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 007390
5
agravo.”
(Agravo
Regimental
no0058539-42.2012.8.26.0000;
Relatora: Rachid Vaz de Almeida; 10a Câmara de Direito Criminal;
Data do Julgamento: 13/09/2012).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS Medida
interposta como Recurso Ordinário Constitucional e recebido como
Agravo Regimental Aplicação do princípio da fungibilidade recursal
Decisão que indeferiu o "writ" liminarmente com base no art. 248 do
RITJSP e do art. 663 do CPP Pleitos voltados à alteração de decisão
proferida pelo Juiz da Vara das Execuções Criminais que se afiguram
incognoscíveis, devendo ser apreciados em sede de recurso de agravo
em execução penal Ausência de alteração fática que justificasse a
progressão de regime almejada Recurso não provido.” (Agravo
Regimental no 2045531-22.2016.8.26.0000; Relator: Camilo Léllis;
4a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2016).
Diante de tal quadro, não se vislumbra motivo
para reanálise da questão aventada, devendo ser mantida, em sua integralidade, a r.
decisão monocrática proferida por esta Relatora, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora